Tribunal: TJSP
Processo: 1042575-80.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1042575-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GILBERTO MARTIM DANIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042575-80.2019.8.26.0053 - Voto no 2920
2
Reexame Necessário no: 1042575-80.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Gilberto Martim Daniel
Comarca: São Paulo
Voto no 2920

Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Anotação
em prontuário antes de findo processo administrativo.
Violação do contraditório e da ampla defesa. Sentença
mantida. Recurso não provido.

Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença de fls.
63/65, proferida em mandado de segurança impetrado por Gilberto
Martim Daniel em face do Diretor de Habilitação do Detran, pela qual foi
concedida a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade
coatora retirasse do prontuário do impetrante a pontuação referente à
multa descrita na inicial, bem como os efeitos cadastrais da mesma no
RENACH, enquanto estiver pendente de julgamento definitivo o recurso
administrativo interposto.

Há reexame necessário nos termos do §1o, do artigo 14, da
Lei no 12.016/09.?

É o relatório.

Gilberto Martim Daniel impetrou o presente mandado de
segurança, haja vista ter sido apresentada defesa administrativa em
procedimento de cassação do direito de dirigir e que, antes do
julgamento da referida manifestação, foi inserida a anotação sobre a
infração de trânsito no prontuário de condutor do impetrante.

Requereu a liberação de seu prontuário até que esteja
esgotada a via administrativa.

Como se sabe, o remédio constitucional exige, para o
sucesso da causa, que o impetrante tenha condições de provar de plano
o direito invocado. É o que se extrai do disposto no artigo 1o da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042575-80.2019.8.26.0053 - Voto no 2920
3
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre a matéria, segue transcrita lição de Hely Lopes
Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança. (Mandado de Segurança e
Ações Constitucionais, 37a ed, São Paulo, 2016, pg. 38)

No caso dos autos, o documento de fls. 18 comprova que a
autoridade coatora já lançou a pontuação no prontuário, antes mesmo
de ter apreciado o recurso administrativo interposto tempestivamente pelo
impetrante, em 27/06/2019 (fl. 17 e fl. 56).

Neste ponto, tem-se que a autoridade coatora deve
assegurar o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa ao impetrante,
devendo a pontuação da multa ser lançada somente após a análise e
exaurimento dos recursos administrativos interpostos, razão pela qual, a
manutenção da concessão da segurança é medida de rigor.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade
deferida ao impetrante/apelante. Não é caso de condenação em
honorários advocatícios (Lei 12.016/09, art. 25).

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora